Tribunal: STF
Processo: RE 1269164
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 43-44):
    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC E ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. QUALIDADE DE SEGURADO DO "DE CUJUS". NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REGULARIZAÇÃO APÓS A MORTE. IMPOSSIBILIDADE. EXERCENTE DE MANDATO ELETIVO. VEREADOR. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
    1. Inocorrência da violação ao art. 535, II, do CPC, uma vez que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações da parte quando já tiver encontrado fundamentação suficiente para compor a lide.
    2. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão.
    3. Não será concedida a pensão aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade de segurado, salvo se preenchidos, à época do falecimento, os requisitos para obtenção da aposentadoria segundo as normas então em vigor.
    4. Hipótese em que não restou caracterizado o cumprimento dos requisitos legais para concessão da pensão morte, uma vez que o falecido não mais ostentava a qualidade de segurado na data do óbito.
    5. Se o contribuinte individual não houver efetuado o recolhimento de ditas contribuições relativas ao período imediatamente anterior ao óbito - ônus que lhe competia, conforme o art. 30, inciso II, da Lei de Custeio - perdeu a qualidade de segurado e, em consequência, não se cumpriu um dos requisitos necessários ao deferimento da pensão por morte a seus dependentes (conforme art. 74, caput, da Lei de Benefícios), salvo em duas hipóteses: a) quando o óbito houver ocorrido durante o chamado período de graça, previsto no art. 15 da Lei n.º 8.213/91; b) se preenchidos os requisitos para a obtenção de qualquer aposentadoria, segundo a legislação em vigor à época em que foram atendidos, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do art. 102 desta última Lei e da Súmula 416 do STJ.
    6. Até o advento da Lei nº 10.887/04, o reconhecimento do labor como vereador para fins previdenciários exige a devida prova do recolhimento das contribuições respectivas.”
    Os embargos de declaração foram acolhidos, porém sem efeitos infringentes (eDOC 2, p. 180).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 8º, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 204):
    “com a edição do Ato Institucional nº 2, de 27.10.1965, a regra geral era a de que os ex-vereadores não recebiam subsídios, como assim o era o de cujus, sendo que o art. 8º, § 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, estatuiu que os ex-vereadores, que exerceram gratuitamente o mandato, fazem jus à contagem do tempo para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social. Nessa toada, irrelevante é para a contagem do tempo para efeito de aposentadoria e, no presente caso, para a concessão da pensão por morte a Recorrente, o pagamento de contribuições.”
    É o relatório. Decido.
    A matéria discutida neste autos já foi objeto de análise por esta Corte. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766). Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Conquanto o caso em tela seja referente a benefício diverso, qual seja, pensão por morte, verifica-se que a discussão referente à concessão de benefício envolve revisão de matéria infraconstitucional e revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, de modo que se aplica o Tema 766. 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do CPC, combinado com o art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente